Tribunal: TJES
Processo: 0025786-15.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025786-15.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NESTOR GUILLERMO D ANGELO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – REDUÇÃO DA RENDA DO MUTUÁRIO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PARCELAS – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1.
Acerca da tese do banco apelante de perda superveniente do objeto ante a consolidação do imóvel fruto do contrato entabulado entre as partes, observa-se que a r. sentença já determinou o cancelamento da referida consolidação, haja vista que tal registro ocorreu de forma ilícita, pois em decisão proferida em sede de agravo de instrumento foi determinado o reajuste das condições de pagamento das parcelas, de modo que o cumprimento de tal determinação era indispensável antes de qualquer medida expropriatória, com o objetivo de oportunizar a parte autora regularizar os débitos em aberto.

2.
A mera possibilidade de revisão contratual não autoriza o Judiciário a substituir as obrigações se a base econômica na qual as partes contrataram não foi objetivamente alterada, nesse caso, prevalecendo o princípio da obrigatoriedade dos contratos.

3.
A revisão contratual por onerosidade excessiva requer a existência de um contrato de execução continuada, um evento extraordinário e imprevisível e vantagem desproporcional para uma das partes. Na hipótese dos autos, a redução da renda não é fato extraordinário e imprevisível, mas um risco previsível inerente às relações de emprego.

4.
Eventual redução do valor das parcelas mensais significaria aumentar ainda mais o prazo de 25 (vinte e cinco) anos – que já é elevado - para que o pagamento do financiamento reste concluído, o que desequilibraria o contrato em desfavor do apelante.

5.
Não foi identificada conduta ilícita do banco, tendo em vista que este apenas realizou cobranças de parcelas mensais previstas contratualmente, inexistindo qualquer comprovação de abalo moral.

6.
Sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019)

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra r. sentença de ID nº 9221916, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel pelo sistema financeiro de habitação c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em caráter liminar
” ajuizada por
NESTOR GUILLERMO D ANGELO
em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no ID nº 9221918, o
a
pelante
alega, em síntese, que:
(I)
“
resta evidente a perda superveniente do objeto, visto que não há mais razão em ser o BANESTES compelido a reajustar parcelas de financiamento do contrato, considerando-se a sua extinção em razão da consolidação da propriedade do bem
”;

(II)
“
a Lei n° 8.692/93, em seu art. 4°, §3°, autoriza expressamente a instituição financeira credora a manter os encargos, nos termos inicialmente contratados, uma vez constatada redução na renda ou alteração da composição da mesma, em clara exceção ao previsto no §1°, do mesmo artigo
”;

(III)
“
o banco Apelante não possui obrigação de realizar a revisão contratual referente aos encargos mensais devido à redução da renda do devedor/Apelado
”;

(IV)
“
a condenação do Apelante ao pagamento decorrente de multa por litigância de má-fé não deve ser mantida, haja vista que a conduta do BANESTES se pautou nas disposições contratuais e nas legislações sobre o tema, agindo, assim, de boa-fé
”;

(V)
“
não houve qualquer ato ilícito por parte do Banestes, isto é, não se verifica qualquer conduta da instituição financeira, seja comissiva ou omissiva, apta a gerar dano ao Apelado
”;

(VI)
“
em nome do princípio da eventualidade, requer-se desde já, caso seja mantida a condenação, o que não se admite, seja reduzido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
”.

Antes de adentrar no mérito da demanda, convém consignar que as partes celebraram contrato de mútuo bancário pelo Sistema Financeiro de Habitação em 08/11/2012, tendo como objeto um imóvel – onde atualmente reside o requerente – o qual foi financiado pelo valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), sendo acordado os pagamentos das parcelas em descontos mensais de cerca de 20% (vinte por cento) do salário que o autor recebia à época.

Todavia, alega o ora apelado, na exordial, que em 05/09/2016 sofreu perda de seus rendimentos em razão da extinção do vínculo trabalhista que possuía quando da celebração do contrato e, em decorrência da mudança de emprego, o valor das parcelas mensais anteriormente acordadas passaram a comprometer mais de 50% do valor de sua nova renda, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pugnando pela redução das parcelas para 30% (trinta por cento) do seu salário atual – uma vez que o valor das parcelas estipuladas anteriormente superam o limite legal. Requer, ainda, a restituição dos valores que foram pagos acima do limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos e condenação do banco requerido, ora apelante, ao pagamento de danos morais.

Inicialmente, acerca da tese do banco apelante de perda superveniente do objeto ante a consolidação do imóvel fruto do contrato entabulado entre as partes, observa-se que a r. sentença já determinou o cancelamento da referida consolidação, haja vista que tal registro ocorreu de forma ilícita, pois em decisão da eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, nos autos do agravo de instrumento n° 0022653-28.2019.8.08.0035, foi determinado o reajuste das condições de pagamento das parcelas, de modo que o cumprimento de tal determinação era indispensável antes de qualquer medida expropriatória, com o objetivo de oportunizar a parte autora regularizar os débitos em aberto.

Via de consequência, não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação, uma vez que o registro de consolidação do imóvel foi realizado mediante o descumprimento de determinação judicial.

Ultrapassado este ponto, o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 6º, inciso V, preconiza a proteção ao consumidor em contratos de execução contínua diante de eventos posteriores que tornem suas cláusulas excessivamente onerosas.

Igualmente, o Código Civil, nos artigos 317, 478 e 479, estabelece a possibilidade de revisão judicial para restabelecer o equilíbrio na relação jurídica nos contratos de execução instantânea, diferida ou contínua, quando eventos posteriores, imprevistos e imprevisíveis, resultam em onerosidade excessiva, com vantagem desproporcional para uma das partes.

Portanto, há a possibilidade de revisão do contrato quando houver a ocorrência de um fato fortuito e uma onerosidade excessiva, resultando em um desequilíbrio injustificável de valores, causando prejuízo excessivo para uma das partes e vantagem desproporcional para a outra.

No entanto, é importante ressaltar que a mera possibilidade de revisão contratual não autoriza o Judiciário a substituir as obrigações se a base econômica na qual as partes contrataram não foi objetivamente alterada, nesse caso, prevalecendo o princípio da obrigatoriedade dos contratos.

Em outras palavras,

a intervenção judicial é inapropriada apenas com base na variabilidade das condições econômicas de uma das partes, que é previsível, uma vez que as partes acordaram a pactuação de parcelas mensais por um longo período, de modo que a mera redução da renda do apelado não é apta a alterar as disposições contratuais, pois o mesmo anuiu com as condições impostas e o banco apelante não pode ser responsabilizado por eventuais alterações na renda do mutuário.

No caso em questão, o contrato celebrado entre as partes é de execução continuada e o aumento do comprometimento da renda do apelado em relação ao contrato de mútuo ocorreu exclusivamente devido a sua troca de emprego.

Conforme estabelecido no artigo 478 do Código Civil, são necessários os seguintes requisitos
cumulativos
para caracterizar a onerosidade excessiva: I) existência de um contrato de execução continuada; II) ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível que cause onerosidade excessiva; III) vantagem extremamente desproporcional em relação à outra parte.

Embora o primeiro requisito tenha sido atendido, não se evidencia ocorrência de acontecimento extraordinário e imprevisível, tampouco houve a comprovação de uma desvantagem significativa de uma das partes em relação à outra.

Isto porque, como mencionado, a redução do valor do salário do apelado decorrente de sua contratação em novo emprego não é suficiente para justificar a revisão contratual pretendida, tendo em vista que se trata de fato atinente à vida em sociedade, cuja ocorrência é de caráter pessoal e possível a qualquer cidadão que possua relação empregatícia e, portanto, ambas as partes tinham conhecimento deste cenário quando da assinatura do contrato.

Ademais, não verifico vantagem excessiva do apelante, porquanto a vantagem a ser obtida pelo banco não foi ampliada durante todo o período.

Nesse contexto
,
não vislumbro onerosidade excessiva de uma parte em relação à outra capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes (art. 421 do CC), que acordaram o pagamento de 300 (trezentas) parcelas ao longo de 25 (vinte e cinco) anos.

Cumpre destacar, ainda, que o art. 11, §1°, da Lei n° 8.692/93 possibilita o comprometimento da renda do mutuário em percentual superior a 30% (trinta por cento) na hipótese em que tal situação decorre da redução de sua renda ou por alteração na composição da renda familiar. Vejamos:

Art. 11. O percentual máximo de comprometimento de renda do mutuário nos contratos regidos pelo Plano de Equivalência Salarial, correspondente à relação entre o valor do encargo mensal e a renda bruta do mutuário verificada no mês imediatamente anterior, não poderá ser superior a trinta por cento.

1º Não se aplica o disposto no
caput
deste artigo às situações em que o comprometimento de renda em percentual superior ao máximo estabelecido no contrato tenha-se verificado em razão da redução da renda ou por alteração na composição da renda familiar, inclusive em decorrência da exclusão de um ou mais coadquirentes.

E mais, convém ressaltar que reduzir o valor das parcelas mensais significaria aumentar ainda mais o prazo de 25 (vinte e cinco) anos – que já é elevado – para que o pagamento do financiamento reste concluído, o que desequilibraria o contrato em desfavor do apelante.

Pontuo que encontra respaldo na jurisprudência pátria que não é cabível a interferência do Poder Judiciário na hipótese de diminuição da renda de uma das partes, mormente porque tal aspecto não é imprevisível, vide os seguintes julgados:

Apelação – Ação de revisão de contrato cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Apelo da autora –
Pedido de revisão fundado apenas na alegação de dificuldades financeiras - Circunstância que não autoriza a modificação da avença
– Incidência do art. 11, §1º da Lei 8.692/93 – Precedentes deste Tribunal - Dano moral – Ausência de ilícito cometido pela CDHU ou prova de dano a direito da personalidade da autora - Confirmação da sentença – Majoração da verba honorária ao patrono da apelada (art. 85, §11 do CPC), observada a gratuidade - Não provimento. (TJSP; Apelação Cível 1006509-57.2020.8.26.0606; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2022; Data de Registro: 12/09/2022)

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - Compra e venda de imóvel financiado - Sentença de improcedência -
Alegação de dificuldade financeira - Apelante invoca a teoria da imprevisão com base nos eventos pandemia, desemprego e divórcio, bem como alude aos preceitos ínsitos no CDC para renegociação da dívida por estar superendividado - Hipótese em que não há razão legal que autorize a imposição de revisão dos termos do acordo celebrado entre as partes - Inaplicabilidade da teoria da imprevisão - Ausência dos requisitos legais que autorizariam a revisão do contrato (CC, art. 317 e 478) - Redução de renda não justifica pedido de revisão do contrato por não se enquadrar no conceito de fato imprevisível, mas no de contingência pessoal
- O impacto econômico sobre a atividade do autor não implica quebra da base econômica objetiva do negócio jurídico, não acarretando um desequilíbrio entre a prestação de uma parte e a contraprestação devida pela outra - Precedentes - Excepcionalidade da revisão contratual (CC, art. 421, § único e art. 421-A, III) - Recorrente que já se encontrava em dificuldade econômica e se beneficiou da readequação da avença em período anterior à pandemia, de modo a não configurar causa superveniente e imprevisível que tenha resultado em sua atual situação - Demais disso, o contrato equipara-se a financiamento imobiliário e, portanto, o débito está excluído do processo de repactuação de dívidas, à luz do art. 104-A, §1º, do CDC - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJSP; Apelação Cível 1001833-67.2022.8.26.0292; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023).

Apelação cível. Ação revisional de contrato c/c pedido liminar e consignação de pagamento. Compra e venda. Financiamento (SFI). Pedido de readequação do valor de prestação mensal do preço ao percentual de 30% da renda mensal do contratante. Aumento do prazo de financiamento. Redução da renda mensal do comprador. Desemprego. Sentença de parcial procedência. Mantido o prazo de carência de 18 meses. Readequação do termo inicial para contagem do lapso temporal. I. Cuida-se de ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário com a finalidade de readequação do valor das prestações mensais do preço e alongamento do prazo de financiamento. II.
No caso, o fato apontado pelo apelante – redução salarial em razão de desemprego - não se mostra suficiente para justificar a revisão contratual, mormente quando não há alegação de abuso e excessividade. O desemprego ou a redução mensal da renda do apelante não caracteriza fato imprevisível ou extraordinário. III. Não estando, no caso, o valor das prestações sujeito a um limite máximo de comprometimento de renda do adquirente (30%), o alongamento do prazo pretendido configuraria contrato ad eternum, o que não é viável.
Jurisprudência do STJ a respeito. IV. Readequação do termo inicial para contagem do prazo de carência de 18 meses fixado pelo juiz. Apelação provida em parte. (TJRS - ApCiv 70077318111 - 20.ª Câmara Cível - j. 27/5/2020 - julgado por Glênio José Wasserstein Hekman - DJe 28/9/2020).

Em relação ao dano moral, analisando detidamente o conjunto probatório, não identifico conduta ilícita do requerido, tendo em vista que o banco apenas realizou cobranças de parcelas mensais previstas contratualmente, inexistindo qualquer comprovação de abalo moral.

Por fim, também como fundamento, registro que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, em virtude do provimento da apelação com a consequente reforma
decisum
objurgado, inverto os ônus sucumbenciais, devendo os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, incidirem em desfavor do apelado, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais.